Tribunal: TJDFT
Processo: 0002237-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002237-12.2017.8.07.0011 RECORRENTE: TRANS-PAX TRANSPORTADORA LTDA - ME RECORRIDO: GREMIO ESPORTIVO BRASILIENSE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, que, monocraticamente, não conheceu o recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos LV, XXXV, da Constituição Federal, e 58 do Código de Processo Civil, suscitando violação ao princípio da isonomia, ao direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso constitucional não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, o que atrai a aplicação do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. No aspecto, a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (ARE 1221745 AgR-segundo-ED, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 22/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023